Tribunal: TJMT
Processo: 1021083-97.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021083-97.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA TERESA GARCIA XAVIER - CPF: 631.567.091-15 (RECORRENTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), K. A. FERREIRA LTDA - CNPJ: 33.505.549/0001-97 (RECORRIDO), KAMILA ALMEIDA FERREIRA - CPF: 047.851.011-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021083-97.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: CLAUDIA TERESA GARCIA XAVIER.

Recorrida: K.A FERREIRA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e esgotamento das diligências executivas.

2.

A recorrente sustenta que não foram exauridas todas as possibilidades de localização de bens e requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução, com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, foi prematura diante da não exaustão das medidas disponíveis para localização de bens da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar o esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis, sobretudo quando há indícios da existência de veículo com restrição judicial pendente.

4.

A recorrente requereu diligências adicionais, como novas pesquisas patrimoniais e a inclusão de empresas coligadas, as quais não foram apreciadas antes da extinção do feito, o que evidencia a ausência de exaurimento das medidas executivas.

5.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 exige a demonstração do esgotamento das diligências possíveis à localização de bens, sob pena de configurar cerceamento de direito do exequente.

6.

O processo executivo deve respeitar os princípios da efetividade e da boa-fé processual, não sendo admissível o encerramento precoce da execução quando ainda existem medidas pendentes de apreciação que possam viabilizar a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, exige o esgotamento de todas as medidas razoavelmente disponíveis para a localização de bens penhoráveis. A não apreciação de requerimentos de diligências executivas pendentes configura nulidade por cerceamento do direito do exequente. A efetividade da execução deve prevalecer sobre a celeridade processual, quando ainda há medidas úteis a serem tomadas para a satisfação do crédito.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 4º; art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 0009427-98.2021.8.26.0482, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, j. 23.05.2024.TJ-PR, Recurso Inominado nº 0004509-77.2020.8.16.0025, Rel. Maria Fernanda S. N. F. da Costa, j. 08.09.2024.TJ-MT, Apelação Cível nº 1002802-06.2016.8.11.0003, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução, sob o fundamento de inexistirem bens penhoráveis e de estarem esgotadas as tentativas de satisfação do crédito.

A recorrente sustenta, em síntese, que a extinção da execução foi prematura, uma vez que não se esgotaram todas as medidas disponíveis para a localização de bens penhoráveis. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, houve o devido esgotamento das medidas disponíveis para a localização de bens da executada, de modo a justificar a extinção da execução com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Da análise dos autos (IDs 319051867, 319051868, 319051920, 319051922, 319051933 e 319051934), observa-se que foram realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais resultaram parcialmente infrutíferas, embora haja indícios da existência de veículo vinculado à executada, com restrição judicial pendente.

Verifica-se, ainda, que a exequente requereu a adoção de novas medidas de pesquisa patrimonial, bem como a inclusão de empresas coligadas com o mesmo quadro societário (IDs 319051877 a 319051881 e 319051905 a 319051909),
pleitos que não foram apreciados antes da extinção do feito.

Dessa forma, não é possível concluir que houve o esgotamento dos meios disponíveis para a satisfação do crédito, uma vez que o juízo de origem não utilizou, de forma exauriente, as ferramentas de cooperação judicial eletrônica, tampouco apreciou os requerimentos de desconsideração da personalidade jurídica e de ampliação da pesquisa patrimonial.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece ser imprescindível, antes da extinção da execução com base no § 4º do art. 53 da Lei nº 9.099/1995, o esgotamento de todas as medidas disponíveis para a localização de bens penhoráveis. Veja-se:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4.º, DA LEI N.º 9.099/95 POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. Dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. Enunciado 75 do FONAJE. Extinção prematura. Busca por bens penhoráveis e possibilidade de atos constritivos não esgotados. Ausência de intimação do exequente para manifestação após o indeferimento de pesquisa pelo SNIPER.
Não exaurimento das ferramentas disponíveis ao juízo. Retorno dos autos ao juízo de origem para fins de regular prosseguimento do feito. Recurso provido
". (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0009427-98.2021.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/05/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/05/2024).

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE BUSCA PELAS FERRAMENTAS INFOJUD E SNIPER
. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 00045097720208160025 Araucária, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 08/09/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/09/2024).

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM HULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS.
JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PESQUISA RENAJUD E NA SEQUÊNCIA EXTINGUIU O FEITO.
EXTINÇÃO PREMATURA. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. OUTROS ÓRGÃOS/MEIOS DISPONÍVEIS
PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Inviável a extinção de execução em razão de suposta ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inc . IV, do Código Processo Civil, quando não há abandono do processo e, ao contrário, o exequente deu andamento ao feito.
2. Extinção prematura. 3 . Recurso provido. Sentença anulada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028020620168110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

A extinção da execução, nas hipóteses em apreço, configura evidente cerceamento do direito da exequente, uma vez que incumbe ao Estado-juiz envidar todos os meios legalmente disponíveis para a satisfação da obrigação, sobretudo diante da comprovada existência de relação jurídica válida e de crédito reconhecido judicialmente.

Cumpre ressaltar que o processo de execução, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, deve respeitar os princípios da efetividade e da boa-fé processual, não se justificando seu encerramento prematuro quando ainda subsistem diligências viáveis e pendentes de apreciação.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que sejam devidamente apreciados os requerimentos de prosseguimento e exauridas todas as medidas destinadas à localização de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025